Tribunal: TJMT
Processo: 1029456-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029456-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), DAVI SILVA BLECHA (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA BLECHA - CPF: 007.863.841-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. S. B. - CPF: 071.508.961-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. O acórdão manteve a decisão de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar especializado pelo método ABA (Applied
Behavior

Analysis
), sem limitação de sessões. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise do pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do pedido de revogação da gratuidade da justiça; (
ii
) determinar se a decisão embargada deve ser modificada em razão dessa omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

O exame dos autos revela que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o pedido de revogação da gratuidade da justiça, configurando omissão sanável por embargos declaratórios.

O indeferimento da revogação da gratuidade da justiça não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual não é passível de impugnação por agravo de instrumento.

A ausência de efeitos infringentes decorre do fato de que a supressão da omissão não altera a conclusão do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão sobre ponto relevante ao deslinde do caso enseja o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O indeferimento da revogação da gratuidade da justiça não está incluído no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, sendo incabível agravo de instrumento contra tal decisão.

O acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão não implica, necessariamente, a modificação do resultado da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento nº 53678012220248217000, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins
Pastl
, julgado em 11-12-2024.

R E L A T Ó R I O

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra
o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto em face de
DAVI SILVA

BLECHA
, representado por sua genitora
LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA BLECHA
,
mantendo inalterada a decisão de origem que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento

multidisciplinar especializado pelo método ABA (Applied
Behavior

Analysis
), sem

limitação quantitativa de sessões.

Para tanto, a
embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravado na instância de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o
exame dos autos revela que, de fato, não houve manifestação expressa sobre a questão relativa à gratuidade da justiça concedida ao agravado.

Desta feita, c
onsiderando que tal ponto foi objeto de impugnação específica, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir a omissão, sem, contudo, conferir efeitos infringentes à decisão embargada.

No caso, r
essalta-se que o indeferimento do pedido de revogação da gratuidade da justiça não está incluído no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. É DESCABIDA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE PRODUÇÃO DE PROVA, HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, NÃO SE APLICANDO, À ESPÉCIE, O TEMA N º 988 DO STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 53678012220248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins
Pastl
, Julgado em: 11-12-2024)

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sanar a omissão, sem atribuir
-lhe

efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025